Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700451-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OVELAN DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra r. decisão proferida pelo Juízo Plantonista, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700141-46.2023.8.07.0019, ajuizada em desfavor de OVELAN DA CONCEICAO DOS SANTOS. O Juízo a quo, por entender que o autor, ao distribuir pleito que entende não se enquadrar como caráter de urgência, dentro do período do recesso forense, burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito, qualificando como litigante de má-fé, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa (art. 81 do CPC). Em suas razões recursais (ID 43252628), sustenta a agravante que não visou burla ao princípio do juiz natural, tampouco agiu de má-fé. Aduz que, para tal caracterização, a jurisprudência do STJ determina que é necessária a intenção dolosa do litigante, o que – consoante alega – não é o caso dos autos. Defende que “o pleito do apelante não se configurou em nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que fez foi apenas buscar assegurar um direito que entendia ser devido”. Ao final, requer o deferimento da liminar para afastar a pena de litigância de má-fé. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 42634145/46). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, conforme estabelece o art. 80 do CPC e que a conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Muito embora tenha a agravante protocolizada petição em sede de plantão judicial, é certo que incumbe ao juiz plantonista avaliar se a medida pleiteada é de natureza urgente, conforme § 2o, do art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. (...) § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa.” Assim, evidenciada, a princípio, que a conduta do patrono da agravante não caracteriza infração disciplinar, porquanto apenas agiu com zelo e diligência para resguardar os interesses de seu cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere, não há como se considerar que seu comportamento se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725168-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANA CAROLINA TAVERNA GIAMPIETRO AGRAVADO(S) PATRICIA DIAS LEAL Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão No 1238366 AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PLEITEADA EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO. NÃO VERIFICADO. (...) 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Não há se falar em infração disciplinar, quando o patrono da parte age com zelo e diligência para resguardar os interesses de sua cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere. 5. Recurso conhecido e provido. À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à agravante. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023